Tribunal: TJSP
Processo: 1004873-52.2019.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação. Título extrajudicial. Embargos de terceiro. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, e ausência de completa fundamentação. Rejeição. Reconhecimento de fraude à execução. Ausência de boa-fé na aquisição do imóvel. Não comprovação de os embargantes terem adotadas todas as cautelas necessárias que o tipo de negócio exigia.

Ementa:
Apelação. Título extrajudicial. Embargos de terceiro. Preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, e ausência de completa fundamentação. Rejeição. Reconhecimento de fraude à execução. Ausência de boa-fé na aquisição do imóvel. Não comprovação de os embargantes terem adotadas todas as cautelas necessárias que o tipo de negócio exigia. Indenização pelas benfeitorias realizadas no bem que deve ser buscada em ação autônoma. Sentença de rejeição dos embargos de terceiro mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001031263
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004873-52.2019.8.26.0457, da Comarca de Pirassununga, em que são apelantes CRISTIANO
ALVES e MARIA MARCIA DE SOUZA, é apelada ANA MARIA GOMES LOPES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 37a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitada a preliminar, negaram provimento ao recurso, nos
termos que constarão do acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEDRO
KODAMA (Presidente), ANA CATARINA STRAUCH E JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA
MELATTO PEIXOTO.
São Paulo, 15 de dezembro de 2020
PEDRO KODAMA
RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1004873-52.2019.8.26.0457 - GAS
2
Voto n.o 20336
Apelação n.o 1004873-52.2019.8.26.0457
Comarca: Pirassununga
Apelantes: Cristiano Alves e Maria Márcia de Souza
Apelado (a): Ana Maria Gomes Lopes
Juiz (a): Rafael Pinheiro Guarisco
Apelação. Título extrajudicial. Embargos de terceiro. Preliminar de
nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante do julgamento
antecipado da lide, e ausência de completa fundamentação. Rejeição.
Reconhecimento de fraude à execução. Ausência de boa-fé na
aquisição do imóvel. Não comprovação de os embargantes terem
adotadas todas as cautelas necessárias que o tipo de negócio exigia.
Indenização pelas benfeitorias realizadas no bem que deve ser buscada
em ação autônoma. Sentença de rejeição dos embargos de terceiro
mantida. Majoração da verba honorária. Aplicação do §11 do artigo
85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
309/312, cujo relatório adoto em complemento, que rejeitou os pedidos formulados nos
embargos de terceiro opostos por Cristiano Alves e Maria Márcia de Souza contra Ana Maria
Gomes Lopes, cassando a liminar concedida, bem como declarando ineficaz em relação à
credora-embargada a alienação do bem descrito na inicial, além do cancelamento do registro
relativo à sua alienação. Mencionada decisão ainda condenou os embargantes ao pagamento de
multa de 2% sobre o valor da causa, além das despesas processuais e honorários advocatícios,
estes arbitrados em 10% do valor atribuído da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1004873-52.2019.8.26.0457 - GAS
3
Inconformados, os embargantes apelam sustentando, preliminarmente,
a nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem
a realização de prova testemunhal, bem como por ausência de completa fundamentação no
tocante às questões de direito. No mérito, afirmam que adquiriram o terreno objeto da matrícula
no 13.425 do CRI da Comarca de Pirassununga, em 17.09.2014 e que foi registrada (a compra)
em 07.10.2014, sendo que nele edificaram um imóvel logo após a aquisição. Explicam que da
referida operação imobiliária foi emitida a DOI, bem como certidão negativa de ônus reais da
matrícula, a qual ficou arquivada em pasta própria da serventia. Destacam que inexistiam
quaisquer ônus para a referida venda, obtendo os compradores a negativa de indisponibilidade e
a de inexistência de dívida perante os impostos municipais. Pontuam que adquiriam o bem de
boa-fé, obtiveram as certidões relativas que não continham nenhum ônus, e que a compra foi
registrada nos termos do art. 1.417 do Código Civil. Articulam que sobre o imóvel não havia
nenhuma constrição na ocasião da venda, encontrando-se a matrícula livre de ônus ou qualquer
penhora. Defendem a inocorrência de fraude à execução, que a má-fé não se presume e que deve
ser prova pelo credor. Pugnam, caso mantida a sentença, que ocorra a retenção das benfeitorias
realizadas e que sejam apurados os seus valores, evitando-se, com isso, o enriquecimento ilícito
da parte contrária. Requerem o provimento do recurso (fls. 314/333).
Recurso tempestivo e preparado (fls. 334).
A embargada apresentou contrarrazões e pleiteou a manutenção da
sentença (fls. 338/342).
Os embargantes se opuseram ao julgamento virtual (fls. 346/347).
É o Relatório.
Versa o feito sobre embargos de terceiro.
A preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa,
diante do julgamento antecipado da lide, e ausência de fundamentação, não comporta guarida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1004873-52.2019.8.26.0457 - GAS
4
O julgamento antecipado não implicou cerceamento de defesa. A
dispensa de produção de prova testemunhal não pode servir de fundamento para a anulação da
sentença, porquanto cabe ao juiz o poder-dever de impedir a produção de prova inútil ao deslinde
da causa.
Já decidiu o Supremo Tribunal Federal que a necessidade da produção
de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique cerceamento
de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para
embasar o convencimento do Magistrado (RE no 101.171-8/SP, Rel. Min. FRANCISCO
REZEK).
Veja-se, no mesmo sentido, entendimento do Superior Tribunal de
Justiça: “Presentes as condições que ensejam o julgamento antecipado da causa, é dever do juiz,
e não mera faculdade, assim proceder” (4a Turma, Resp 2.832 RJ, rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, j. 14.8.90 DJU 17.9.90, p. 9.513).
Ademais, consoante o disposto no art. 139 do CPC/15, cabe ao Juiz a
direção do processo, devendo determinar as provas necessárias (art. 370 do CPC/15). E é firme a
jurisprudência no sentido de que o juiz tem o poder-dever de indeferir a produção de provas
inúteis ou quando os elementos constantes dos autos já permitirem o seu julgamento:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. MATÉRIA DE
PROVA. REEXAME. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...] o Superior Tribunal de Justiça entende que não configura
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o
Tribunal de origem entender substancialmente instruído o feito,
declarando a prescindibilidade de produção de prova pericial, por se
tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado
documentalmente, como na hipótese dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1004873-52.2019.8.26.0457 - GAS
5
3. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp 1137305/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO),
QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 14/02/2018).
Esta C. Câmara decidiu no mesmo sentido:
“CERCEAMENTO DE DEFESA Inocorrência Desnecessidade de
realização de prova pericial contábil
Matéria de fato bem
demonstrada por meio de documentos Preliminar afastada. [...].”
(Agravo Interno 1041385-43.2016.8.26.0100; Relator JOSÉ TARCISO
BERALDO; 37a Câmara de Direito Privado; j. 22/05/2018).
No caso em tela, o juízo de origem entendeu suficientes para
fundamentar sua decisão os elementos já existentes nos autos, de modo que o julgamento
antecipado era de rigor.
Ademais, não há que se falar em ausência de fundamentação completa,
já que se extrai da sentença os motivos pelos quais restaram rejeitados os pedidos formulados
nos embargos de terceiro.
A preliminar, assim, deve ser rejeitada.
No mérito, a r. sentença deve ser mantida por seus próprios e bem
deduzidos fundamentos, os quais ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo
desprovimento do recurso.
Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Os embargantes alegam na petição inicial, em síntese, que são
proprietário e titulares do imóvel objeto da matrícula n.° 12.425 do CRI da Comarca de
Pirassununga, o qual foi adquirido em 17.09.2014 e registrado em 07.10.2014. Acrescentam que
sobre o terreno edificaram um imóvel. Salientam que da operação imobiliária foi emitida a DOI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1004873-52.2019.8.26.0457 - GAS
6
e certidão negativa de ônus reais, em que apontava a inexistência de quaisquer ônus para a
venda, além de obterem negativa de indisponibilidade e de inexistência de dívida de imposto
municipais. Destacam que foram notificados de que teria ocorrido fraude à execução, pelo juízo
em que tramita o processo n.° 0009155-97.2012.8.26.0457, movido contra José Adriano Alves.
Enfatizam que por força da escritura pública de compra e venda o imóvel pertence
exclusivamente a eles. Pontuam que não tinham conhecimento da ação e que na matrícula do
imóvel inexistia ônus ou qualquer óbice para a transferência, de maneira que receberam o imóvel
de boa-fé e não podem ser prejudicados por fato de terceiros. Ressaltam que sobre o imóvel não
havia constrição por ocasião da venda, encontrando-se a matrícula livre de ônus ou qualquer
penhora. Defendem a inocorrência de fraude à execução e que deve ser afastada a constrição do
bem. Requerem o acolhimento dos embargos de terceiros. Subsidiariamente, na hipótese de
perda do bem, pleiteiam que sejam indenizados de todas as benfeitorias realizadas (fls. 01/15).
Em sua defesa, a embargada aduz, em síntese, que os embargantes
agem de má-fé, visto que adquiriram o imóvel de familiar (irmão do embargante), José Adriano
Alves, em 07.10.2014, data essa posterior a mais de um ano da penhora, bem como sabedores da
dívida. Discorre a respeito da venda simulada, atitudes praticadas no feito com o intuito de não
serem intimados. Pontua ainda que os embargos de terceiro são intempestivos, visto que o juízo
do feito executivo determinou a intimação deles na data de 24.07.2019, quedando-se inertes.
Salienta a ocorrência de fraude à execução (fls. 248/250).
O Juízo de origem rejeitou os embargos, por entender que ocorreu
fraude à execução na alienação do bem litigioso e que os embargantes não podem ser
considerados terceiros adquirentes de boa-fé (fls. 309/312).
Pois bem.
Em primeiro lugar, dispõe o artigo 792 do Código de Processo
Civil/2015 que:
Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à
execução:
I - quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1004873-52.2019.8.26.0457 - GAS
7
pretensão reipersecutória, desde que a pendência do processo tenha
sido averbada no respectivo registro público, se houver;
II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a pendência do
processo de execução, na forma do art. 828 ;
III - quando tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca
judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo
onde foi arguida a fraude;
IV - quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra
o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência;
V - nos demais casos expressos em lei.
E o artigo 593 do revogado Código de Processo Civil/73, vigente na
época em que realizada a penhora e alienado o bem do caso dos autos, disciplinava que:
Art. 593. Considera-se em fraude de execução a alienação ou
oneração de bens:
I - quando sobre eles pender ação fundada em direito real;
II - quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria contra o
devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência;
III - nos demais casos expressos em lei.
E é incontroverso nos autos, porquanto não impugnado pelas partes,
que a execução de título extrajudicial no. 0009155-97.2012.8.26.0457 foi ajuizada no ano de
2012 e que a citação do alienante José Adriano Alves e penhora do bem ocorreu anteriormente a
celebração da escritura de compra e venda pelo qual os embargantes sustentam a
posse/propriedade do bem penhorado (fls. 20, 30/31 e 71/74).
A alienação ou oneração de bens posterior à citação válida do
devedor/executado configura a fraude à execução, conforme entendimento assente do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 593 DO CPC.
REQUISITOS. ALIENAÇÃO POSTERIOR À CITAÇÃO VÁLIDA DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1004873-52.2019.8.26.0457 - GAS
8
DEVEDOR. OCORRÊNCIA. O entendimento desta Corte é no sentido
de que ocorrida a citação válida do devedor, posterior alienação ou
oneração do bem por este consubstancia-se em fraude à execução.
Recurso desprovido.” (Resp no 719.969 (2005/0009659-6), Relator
Min. FELIX FISCHER).
Insta salientar, ainda, que todo o patrimônio do devedor responde por
suas dívidas e, no caso, a transferência acima noticiada se aperfeiçoou depois da citação,
situação que subtrai qualquer indício de boa-fé e a possível aplicação da Súmula 375 do Superior
Tribunal de Justiça (“O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do
bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente”), mesmo porque “só se pode
considerar, objetivamente, de boa-fé, o comprador que toma as mínimas cautelas para a
segurança jurídica da sua aquisição” (STJ, REsp 655.000, 3a Turma, Relatora Ministra Nancy
Andrighi, 23.08.2007).
Desta forma, deve prevalecer o entendimento de que, malgrado não
houvesse o registro da pendência do processo de execução, tratava-se de bem integrante do
patrimônio do executado que o alienou posteriormente ao ajuizamento da execução originária e
da citação, não sendo despiciendo lembrar que a presunção de boa-fé não afasta o
reconhecimento de fraude quando por outros elementos restar evidenciada.
Os embargantes alegam ser terceiro de boa-fé, entretanto, de acordo
com a análise das provas trazidas aos autos, não trouxeram documentos suficientes para provar a
aquisição do bem nessa qualidade, em especial, porque não demonstraram cabalmente que
tomaram as cautelas necessárias que o caso exigia.
E quanto às cautelas mínimas para aquisição do imóvel, é necessária
dizer que embora os embargantes tenham juntado certidão negativa de débitos municipais (fls.
75), trabalhistas (fls. 77), de tributos federais e de dívida ativa da União (fls. 78), além de
pesquisa negativa de indisponibilidade de bens em nome do alienante (fls. 76) e matrícula do
imóvel sem constar a averbação da demanda executiva (fls. 49/51), observa-se que não
demonstraram que realizaram previamente a pesquisa de processos judiciais envolvendo o
alienante
em especial da esfera estadual - a qual certamente constataria a existência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1004873-52.2019.8.26.0457 - GAS
9
mencionada demanda executiva contra a sua pessoa.
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR leciona que:
“Embora não se negue a necessidade de tutelar a boa-fé do terceiro
adquirente, já reconhecida por velha e coesa jurisprudência, tanto do
STF como do STJ, decisão recente conferiu àquele que afirma não ter
conhecimento da insolvência a tarefa de comprovar sua alegação, em
certas circunstâncias. Essa postura mereceu adoção pelo NCPC, em
seu art. 792, §2o, no qual se impõe cautelas ao terceiro adquirente
necessárias para justificar a arguição de boa-fé, com o propósito de
elidir a fraude por insolvência do alienante (art. 792, IV).,
Na hipótese, v.g., de aquisição de imóveis, é obrigatória a
apresentação de certidões negativas de ações para a lavratura do ato
notarial, de modo que, se isto não se realiza a contento, a falha é do
adquirente que tinha condições e, até mesmo, o dever de se certificar
das demandas pendentes contra o alienante, das quais poderia
decorrer sua insolvência, para fins do art. 792, IV, do NCPC. Por isso,
ao invocar a boa-fé para eximir-se das consequências da fraude de
execução, o terceira terá de demonstrar que, não obstante o zelo com
que diligenciou a pesquisa e certificação de inexistência de ações
contra o alienante, não chegou a ter conhecimento daquela que, in
concreto, existia e, na realidade, acabou sendo fraudada.” (Processo
de execução e cumprimento de sentença, 29 ed., Editora Universitária
de Direito, 2017, pág. 248).
Se isso já não bastasse, o coembargante Cristiano é irmão do alienante
José Adriano Alves, o que reforça o entendimento de ocorrência de fraude à execução, visto que
é possível concluir que os embargantes tiveram conhecimento da execução e penhora do bem,
antes da celebração da escritura de compra e venda do imóvel.
Nesse sentido, a propósito, ponderou o juízo de piso (fls. 310):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1004873-52.2019.8.26.0457 - GAS
10
Os embargantes sustentam que adquiriram o imóvel de boa-fé e que
não tinham conhecimento da execução em andamento, uma vez que na
matrícula do imóvel no 13.425 não havia ônus ou qualquer óbice à
referida transferência.
O negócio jurídico questionado, contudo, foi realizado entre pessoas
de parentesco extremamente próximo, irmãos residentes na mesma
localidade, o pequenino Distrito de Cachoeira de Emas, informações
que, aliás, os embargantes omitiram nos autos.
Além disso, é praxe nas aquisições de bens imóveis a pesquisa junto
aos distribuidores judiciais.
Não bastasse, no caso dos autos, o imóvel guerreado já havia sido
penhorado, sendo de todo impensável que o executado plenamente
ciente da constrição (fls. 30/31) omitisse informação tão relevante
do próprio irmão.
Robustece essa presunção a inexistência de prova documental idônea a
respeito do pagamento do preço pela aquisição do bem.
Chama à atenção, por fim, a velocidade com que os embargantes
realizaram a lavratura da escritura e o respectivo registro imobiliário,
especialmente porque comprador e vendedor são parentes tão
próximos.
Do contexto fático que emerge dos autos resta clara a má-fé dos
contratantes que, agindo em unidade de desígnios, pretenderam, por
meio de suposta transação imobiliária, livrar o imóvel já penhorado
dos efeitos da execução.
Daí a inevitável conclusão no sentido de que os compradores não
agiram de boafé. Ao contrário, sendo inequívoca ocorrência de fraude
à execução a tornar ineficaz para o credor a compra e venda
realizada.”
Portanto, latente a ocorrência de fraude à execução, visto que a venda
do imóvel objeto dos autos foi realizada na pendência de demanda capaz de reduzir o devedor à
insolvência, bem como por não ter os embargantes demonstrados que agiram de boa-fé,
adotando todas as cautelas necessárias que esse tipo de negócio exigia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37.a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1004873-52.2019.8.26.0457 - GAS
11
No mais, os pedidos indenizatórios quanto as benfeitorias realizadas no
imóvel devem ser formulados em ação própria, para que seja assegurado o contraditório e ampla
defesa, como também por causa dos estritos limites dos embargos de terceiro, que possuem,
como fim, o desfazimento ou a inibição de constrição ou ameaça sobre bem que a parte possua,
nos termos do caput do art. 674 do CPC.
Destarte, o recurso de apelação deve ser desprovido, mantendo-se a r.
sentença por todos os seus termos e pelos ora acrescentados.
Outrossim, cabível a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil:
“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados
anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em
grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites
estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Os honorários advocatícios foram arbitrados na r. sentença, em razão
da sucumbência dos embargantes em 10% sobre o valor da causa (vc = R$ 57.000,00 fls. 15).
Nos termos do dispositivo legal acima citado, elevo o percentual fixado para 15%.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento.
Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas
partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a preliminar e nego provimento
ao recurso.
Pedro Kodama
Relator
(Assinatura digital)